Tribunal: TJDFT
Processo: 0754582-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. VALIDADE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no art. 12 da Lei no 10.826/03, por tráfico de drogas e posse irregular de munições. A Defesa alegou nulidade da entrada no domicílio, ausência de tipicidade material quanto à posse de munição (princípio da insignificância), pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal com redução das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no ingresso policial no domicílio do réu e consequente ilicitude das provas obtidas; (ii) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munição; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06); (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena imposta; (v) estabelecer se há fundamentos para a substituição da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no domicílio foi reputada válida, amparada em fundadas razões de flagrante delito (denúncia via COPOM, evasivas do réu e visualização prévia de entorpecentes pela porta entreaberta), além da anuência expressa da companheira, afastando-se a tese de violação à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5o, XI).
4. O princípio da insignificância não incide no caso concreto, pois o delito do art. 12 da Lei no 10.826/03 é de perigo abstrato e, além disso, as munições estavam inseridas em contexto de traficância com intuito intimidatório, evidenciando periculosidade e reprovabilidade da conduta.
5. A não aplicação do tráfico privilegiado se justifica diante do conjunto fático-probatório: variedade e quantidade significativa de entorpecentes (mais de 9 kg de maconha e porções de cocaína), apreensão de apetrechos típicos do tráfico e uso intimidatório de munições em contexto residencial, o que revela dedicação a atividades criminosas.
6. A dosimetria da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e fundamentação, com valoração negativa das vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime, sem bis in idem. A fixação do regime fechado para o crime de tráfico está motivada na maior reprovabilidade e periculosidade do réu.
7. Não cabe substituição da pena nem progressão antecipada de regime, dada a pena aplicada, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o contexto fático.
8. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos já expressos na sentença — quantidade e variedade das drogas, intranquilidade social e uso intimidatório de munições — não havendo fato novo que justifique revogação da medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em flagrante delito evidenciado por denúncias, evasivas do suspeito e visualização prévia de entorpecentes, somada ao consentimento da moradora.
2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse irregular de munição quando presentes circunstâncias que evidenciem risco concreto à segurança pública e reprovabilidade da conduta.
3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 não se aplica quando demonstrada dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade, variedade de drogas, uso de apetrechos e contexto de traficância.
4. A exasperação da pena-base com fundamento em conduta social e circunstâncias do crime é válida quando lastreada em elementos concretos dos autos, distintos e autônomos.
5. A manutenção da prisão preventiva se justifica quando persistem os fundamentos da cautelar, não sendo suficiente o simples manejo de recurso para sua revogação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CP, arts. 33, §§ 1o a 3o; 59; 68; 69; 44; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, e 42; Lei no 10.826/03, art. 12.